Tribunal: TJES
Processo: 0017702-87.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Provas em geral; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017702-87.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE DENICE FERREIRA GOMES e outros

APELADO: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DOENÇA GRAVE - LEUCEMIA
– DANO MORAL – MAJORAÇÃO DO VALOR INICIALMENTE FIRMADO – RECURSO PROVIDO.

1. Segundo Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o dano moral é aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

2. Dessa forma, “
a
fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

3. Nessa toada de raciocínio, considerando o bem jurídico tutelado, tendo como baliza, ainda, o precedente aqui já citado, compreendo que o valor fixado pela instância singular, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deve ser majorado, de forma a atender plenamente às finalidades compensatória, punitiva e preventiva do instituto em análise.

4. Assim, considerando que este Eg. Tribunal, em caso análogo, fixou a indenização no importe de dez mil reais, entendo que neste caso em análise o valor inicialmente firmado deva ser majorado para o mesmo patamar.

5. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESPÓLIO DE DENICE FERREIRA GOMES
em face da r. sentença que, nos autos de
ação
de obrigação de fazer
ajuizada em face do
PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO APOSENTADO DA VALE – PASA,
julgou procedente o pedido autoral
“
para confirmar a tutela de urgência concedida liminarmente e também para
condenar
a parte ré ao pagamento de compensação por danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (...)”.

A parte apelante apela alegando tão somente que o valor fixado a título de dano moral deve ser majorado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0017702-87.2020.8.08.0024

APELANT
E
:
ESPÓLIO DE DENICE FERREIRA GOMES

APELA
D
A: PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO APOSENTADO DA VALE - PASA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESPÓLIO DE DENICE FERREIRA GOMES
em face da r. sentença que, nos autos de
ação
de obrigação de fazer
ajuizada em face do
PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO APOSENTADO DA VALE – PASA,
julgou procedente o pedido autoral
“
para confirmar a tutela de urgência concedida liminarmente e também para
condenar
a parte ré ao pagamento de compensação por danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (...)”.

A parte apelante apela alegando tão somente que o valor fixado a título de dano moral deve ser majorado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Em análise da r. sentença, entendeu o julgador que a recusa da ré/apelada em fornecer medicamentos inerentes ao tratamento da doença que portava a autora (
mielodisplasia tipo leucemia mielomonocítica crônica
com progressão para
mielodisplasia com excesso de blastos em medula óssea
) acabou por acarretar abalo emocional, apto a justificar a condenação ao pagamento da verba indenizatória em questão.

E acerca do abalo extrapatrimonial, não se pode perder de vista o entendimento sufragado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde que culmina em negativa ilegítima de cobertura para procedimento de saúde somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico e prejuízos à saúde já debilitada do paciente”
(AgInt no REsp 1791952/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019).”

É dizer, a mera negativa apresentada por operadora de plano de saúde, ainda que indevida, não é apta a configurar, de forma isolada, o abalo extrapatrimonial passível de ser indenizado.

No caso concreto, todavia, tenho por demonstrada a situação extraordinária apta a ensejar a pretendida reparação, notadamente ante a condição psicológica experimentada pela requerente e, ainda, a gravidade da doença em questão.

Em caso semelhante, assim decidiu este Tribunal de Justiça:

(...) 2.
Assim, não havendo dúvidas acerca do caráter urgente da necessidade do fornecimento de tratamento quimioterápico ao apelado, portador de leucemia, tem-se como ilícita a conduta da apelante, ao negá-lo com base na cláusula de carência. 3. Em relação à tese de inexistência de danos morais no presente caso, entendo que deve ser afastada, pois, segundo o STJ, ocorrem na modalidade in re ipsa, ou seja, presumida. 4. No tocante ao quantum indenizatório dos danos morais, entendo que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença se encontra compatível com a jurisprudência deste TJES, bem como razoável e proporcional às peculiaridades do caso em análise.
5. Por fim, no que se refere ao percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, entendo que se afigura razoável e suficiente para compensar o empenho empregado pelos advogados na primeira instância, eis que resulta em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), quantia que atende os ditames do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Data: 28/Sep/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0001748-68.2019.8.08.0013, Magistrado: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Tratamento médico-hospitalar)

Acerca do
quantum
indenizatório devido à parte autora, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Dessa forma, “
a fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

Nessa toada de raciocínio, considerando o bem jurídico tutelado, tendo como baliza, ainda, o precedente aqui já citado, compreendo que o valor fixado pela instância singular, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deve ser majorado, de forma a atender plenamente às finalidades compensatória, punitiva e preventiva do instituto em análise.

Assim, considerando que este Eg. Tribunal, em caso análogo, fixou a indenização no importe de
dez
mil reais
, entendo que neste caso em análise o valor inicialmente firmado deva ser majorado para o mesmo patamar.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para fixar a verba indenizatória a título de dano moral no importe de dez mil reais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 16.09.2024 a 20.09.2024:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017702-87.2020.8.08.0024

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Analisando detidamente os autos, concluo por divergir do Eminente Desembargador Relator para
negar provimento
ao recurso.

De início, importa consignar que a
devolutividade recursal
está limitada à majoração ou não da indenização por danos morais fixada na sentença apelada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que não houve recurso da parte adversa, sendo vedada a
reformatio

in pejus.

Na hipótese vertente, trata-se de Plano de Saúde administrado por
entidade de autogestão
, a negativa de fornecimento dos medicamentos está embasada na expressa previsão contratual de exclusão de cobertura de eventos (medicamentos e procedimentos) que não estão previstos no rol da ANS (artigo 18, item “z” do Regulamento - fl. 164).

Sendo assim, conforme orientação jurisprudencial a qual me filio, não obstante o reconhecimento do direito ao fornecimento dos medicamentos na sentença apelada, no caso da atuação da Operadora de Plano de Saúde estar revestida de aparente legalidade, eis que embasada na previsão do instrumento contratual, fica afastada a ocorrência do ato ilícito caracterizador do dano moral (Cf. REsp n. 2.019.618/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

Portanto, considerando a devolutividade do recurso, concluo por
negar-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Sessão Virtual de 30/09/2024 a 04/10/2024.

Voto: Acompanhar a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).